Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004771-84.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI - CPF: 798.652.915-68 (ADVOGADO), RAFAEL RABELO JUNIOR - CPF: 004.074.981-92 (REQUERENTE), 06ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Revisão criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas. Reincidência afastada. Maus antecedentes reconhecidos. Ausência de fundamentação concreta para majoração da pena. Número de majorantes. Regime fechado mantido. Procedência parcial.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em continuidade delitiva, a

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação da sentença ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) não configuração da agravante da reincidência; 2) desproporcionalidade da pena imposta.

III. Razões de decidir

Se a condenação anterior utilizada para agravar a pena transitou em julgado após a data do crime, não resulta configurada a reincidência, nos termos do art. 63 do CP.

A prática de crime anterior, com condenação transitada em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes, justificando-se o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

O Tribunal pode, em sede de revisão criminal,

reconhecer os maus antecedentes com base em anotação criminal valorada como reincidência, desde que não agrave a situação processual do requerente.

O erro na dosimetria não enseja a nulidade da sentença condenatória quando o Tribunal pode corrigir a pena

no julgamento da ação revisional.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

O regime inicial fechado deve ser preservado diante da pena imposta e dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente para readequar as penas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da reincidência afigura-se indevido quando a condenação anterior transita em julgado após a data do crime. Porém, a prática de crime anterior ao fato em julgamento, com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes, sem que isso configure agravamento da pena.

A aplicação da fração de aumento em patamar superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria do roubo majorado, pressupõe fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63, 157, § 2º, I, II e V; CPP, arts. 621, III, e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas443 e 659. STJ,

AgRg no HC n. 865.320/SP- Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, j.12.8.2024, p. 15.8.2024.

AgRg no HC nº 651.770/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.4.2021. STJ, AgRg no REsp nº 1587184/SC -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.6.2016, p. 1º.8.2016; AgRg no HC n. 785.941/SP, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.4.2023; AgRg no HC n. 842.514/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1º.7.2024,

p. 3.7.2024. TJMT, RvC 1013155-36.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama, j. 15.8.2024, p. 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1004771-84.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: RAFAEL RABELO JUNIOR

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por RAFAEL RABELO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 0012311-36.2008.8.11.0042), que o condenou roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado -

artigo 157, § 2º, I, II e V (duas vezes) do CP – (fls. 16/33-ID 204412187).

O requerente sustenta:1)
“errônea aplicação da majorante da reincidência”
; 2)
“errônea, contraditória e desproporcional aplicação da dosimetria da pena in concreto, notadamente no cotejo entre a primeira e terceira fase e a fração aplicada na continuidade delitiva”
.

Requer a procedência para que anulada a “
sentença para que outra seja fixada
” ou a redução das penas, com documentos (fls. 1/11-ID 204412185).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Roubo Majorado. – Almeja o revisionando Rafael procedência da presente revisional para que seja anulada a sentença condenatória por ocorrência de error in procedendo, em razão da aplicação errônea da agravante da reincidência e da desproporcionalidade da fixação da sua pena em concreto em todas a fase da dosimetria, ou alternativamente roga pela aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. – Parcialmente procedente – In casu, o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena do revisionando, procedeu erroneamente ao valorar negativamente a agravante da reincidência, visto que, na data da prolação da sentença condenatória, o requerente Rafael era, de fato, primário, uma vez que, em consulta ao sistema SEEU, constatou-se que, apesar de o requerente possuir em seu desfavor outras condenações definitivas, todavia, o trânsito em julgado foi posterior ao fato ora apurado, de modo que não há falar em reincidência, em que pese configurado os maus antecedentes. – A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora, de fato, não configure a agravante da reincidência, deve ser empregada para macular os antecedentes do revisionando e ensejar o acréscimo da pena-base, sem que isto se constitua em violação ao princípio non reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP, vez que, apesar dos ajustes, não deverá haver recrudescimento da pena corpórea definitiva, mantendo-se o regime inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstancial judicial desfavorável. – Quanto as majorantes previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CP, restaram devidamente configuradas, uma vez que os depoimentos das vítimas comprovaram que o revisionando utilizou arma de fogo, agiu em concurso de pessoas, com prévio ajuste de vontades, bem como restringiu a liberdade das vítimas, conforme se extrai de tudo que foi processado. – Desse modo a pretensão defensiva não merece prosperar, na medida em que o patamar de recrudescimento em de 1/2 (um meio), além de estar devidamente fundamentado, encontra-se em estrita observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade. – Pelo parcial provimento do pedido revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 90/96-ID 243195193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 9.6.2015, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou o requerente e dosou as penas nestes termos:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os réus RAFAEL RABELO JÚNIOR E FLÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I, II e V, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

RAFAEL RABELO JÚNIOR:

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Em que pese as certidões dos autos, o sistema Apolo e o site do TJ/MT atestem que o réu possui várias condenações, deixo para considerá-las como agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a reincidência, prevista no artigo 61, I do Código Penal. Conforme certidões dos autos e do site do TJ o acusado possui várias condenações anteriores a data dos fatos descritos neste feito, cuja somatória de sua pena chega a aproximadamente 52 (cinquenta e dois) anos de reclusão, conforme processo executivo de pena n.º 88-77.2011.811.0064, que tramita perante a 4ª vara criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, motivo pelo qual elevo a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Verifico a incidência de três causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal (violência exercida com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/2, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 80 (oitenta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando que os crimes praticados pelo acusado são da mesma espécie e se deram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deverá ser procedido ao aumento de pena sobre um deles, o que faço na fração de 1/6. (um sexto) considerando-se que o aumento vai até o triplo.

Na dicção do artigo 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as multas deverão aplicadas distintas e integralmente.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias multa.”

(Suzana Guimarães Ribeiro Araújo, juíza de Direito – fls. 16/33-ID 204412187)

A condenação transitou em julgado em 19.8.2015 (fls. 47- ID 204412190).

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo singular, ao condenar o requerente por roubo majorado [cometido em
21.10.2005
], agravou a pena-base em 1 (um)

ano e 4 (quatro) meses pela reincidência diante “
das várias condenações anteriores a data dos fatos”
(fls. 28-ID 204412187).

Todavia, o requerente, à época da sentença condenatória [
9.6.2015
], registrava as seguintes condenações: 1) condenação por extorsão, cometida em 4.8.2005, a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 25.9.2013; 2) condenação por extorsão, cometida em 27.10.2006, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses

de reclusão, transitada em julgado no dia 29.6.2011; 3) condenação por roubo, cometido em 12.4.2006, a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez)

de reclusão, transitada em julgado no dia 30.6.2008; 4) condenações por extorsões, cometidas em 30.6.2002, 3.10.2003 e 30.6.2002, a 37 (trinta e sete) anos e 4 (quatro), com sentença proferida em 14.8.2009 e sem indicação

do trânsito em julgado.

Ocorre que os trânsitos em julgados dessas condenações foram posteriores ao fato criminoso em análise, praticado pelo requerente no dia
21.10.2005
.

Com efeito, a reincidência somente se configura quando “
o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior”
(CP, art. 63).

Não obstante, a condenação por extorsão, cometida em 4.8.2005 e transitada em julgado no dia 25.9.2013, caracteriza maus antecedentes, os quais se configuram quando há
“crime anterior ao fato em julgamento, com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 865.320/SP- Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, j.12.8.2024, p. 15.8.2024).

Atente-se, ainda, que o Tribunal pode, em sede de revisão criminal,

reconhecer os maus antecedentes com base em anotação criminal valorada como reincidência, desde que não agrave a situação processual do requerente (STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz

- Sexta Turma, j. 20.4.2021, p. 30.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Turma decidiu:

“01. A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes. 02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que a pena resta inalterada.”
(RvC 1013155-36.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama, j. 15.8.2024, p. 19.8.2024)

Noutro giro, consigne-se que o erro na dosimetria não enseja a nulidade da sentença condenatória quando o Tribunal pode corrigir a pena

no julgamento da ação revisional

(STJ, AgRg no REsp nº 1587184/SC -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.6.2016, p. 1º.8.2016).

Nesse quadro, o pedido de afastamento da agravante da reincidência mostra-se procedente, embora

configurados os maus antecedentes do requerente.

Passa-se à correção dos apenamentos do tráfico de drogas
.

Na primeira fase, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa diante dos maus antecedentes, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o vetorial negativo.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a confissão espontânea.

Afastada a agravante da reincidência, reduz-se a pena provisória para 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, visto que a atenuante não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não existem minorantes

As majorantes do roubo [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] ensejaram a elevação da pena na fração 1/2 (metade), sem fundamentação concreta pelo Juízo singular.

Consoante a Súmula 443 do STJ,
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Registre-se que esse enunciado foi editado em 28.4.2010, ou seja, antes da prolação da sentença impugnada, de modo que deve ser aplicado por este e. Tribunal para efeitos de correção da pena.

Sendo assim, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) para fixar a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva [dois atos criminosos],

“a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”
(STJ, Súmula 659).

Dessa forma, preserva-se a incidência do patamar de aumento em 1/6 (um sexto) para totalizar pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, o regime inicial fechado deve ser mantido diante da reprimenda imposta [superior a quatro anos], dos maus antecedentes e do cometimento do roubo com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo

(STJ, AgRg no HC n. 785.941/SP, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.4.2023; AgRg no HC n. 842.514/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1º.7.2024,

p. 3.7.2024).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025